Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-61.2019.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000643-61.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA GONCALVES - CPF: 900.446.651-72 (RECORRENTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), MARCONI DE SANTANA GONCALVES - CPF: 888.942.071-53 (RECORRIDO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000643-61.2019.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste /MT

Recorrente(s):

Ana Cristina Goncalves

Recorrido(s):

Marconi de Santana Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

2. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de
título judicial
ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

3. “
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)
”.

4. Cabe asseverar que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

5. A sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022